Tribunal: TJSP
Processo: 1007356-16.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Autor que pretende a desconstituição do débito cobrado pela requerida, oriundo de irregularidades no consumo de energia elétrica atestada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudo técnico produzido pela concessionária. Sentença de improcedência.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Autor que pretende a desconstituição do débito cobrado pela requerida, oriundo de irregularidades no consumo de energia elétrica atestada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudo técnico produzido pela concessionária. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Supostas irregularidades na unidade consumidora fundamentadas em documentação produzida de forma unilateral e sem a observância do contraditório e ampla defesa do consumidor. Termo de Ocorrência e Inspeção e laudo técnico produzidos pela concessionária que, por si sós, não comprovam a alegada fraude no medidor. Ademais, requerida que deveria ter solicitado perícia judicial, todavia, não se interessou pela produção da prova técnica. Ré que não se desincumbiu do ônus processual de comprovar irregularidades na unidade consumidora da requerente. Inexigibilidade do débito reconhecida. Danos morais não configurados. Mera cobrança indevida que não gera, por si só, dano moral passível de indenização. Ausência de prova de abalo a direitos da personalidade. Indenização indevida. Recurso provido em parte.